Tribunal: TJDFT
Processo: 0757093-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0757093-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIANO FAVILLA ELIAS EMBARGADO: WALDILENE ROCHA SEVERO FIGUEIREDO EMBARGADO: WALDILENE ROCHA SEVERO FIGUEIREDO EMBARGANTE: CHRISTIANO FAVILLA ELIAS DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora